Tribunal: TJMT
Processo: 0046560-95.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046560-95.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.741.301-36 (APELANTE), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA GISELLE RODRIGUES RABELO DO CARMO - CPF: 948.869.111-53 (VÍTIMA), VITOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 058.892.111-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS. DELAÇÃO DE CORRÉU. PROVA EMPRESTADA COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal), consistente na subtração de bens avaliados em R$ 44.680,00 de residência localizada em Cuiabá/MT, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação da apelante como coautora do furto; e
(ii)
verificar se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime é juridicamente adequada à luz dos elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva resta comprovada por um conjunto robusto de provas, incluindo a apreensão de parte da res furtiva na quitinete habitada pela recorrente, depoimento de policial militar que atuou na ocorrência, reconhecimento de objeto da vítima em posse da ré e confissão de corréu que imputou à apelante papel relevante na empreitada criminosa.

4.

O depoimento do policial é considerado idôneo por estar em harmonia com as demais provas dos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 do TJMT.

5.

A apreensão de bens furtados na posse da recorrente autoriza presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de justificar a posse, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso.

6.

A confissão do corréu, corroborada por outras provas, é apta a sustentar a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A prova emprestada foi admitida, pois garantido o contraditório, ainda que diferido, legitimando seu uso como elemento de convicção.

8.

A negativa de autoria apresentada pela recorrente não encontra amparo em outros elementos dos autos, não sendo suficiente para afastar a condenação.

9.

Quanto à dosimetria da pena, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da comprovação, por meio testemunhal, de que houve arrombamento do portão, janela e porta da residência, cujos vestígios desapareceram em razão de sua reparação imediata, conforme entendimento do STJ.

10.

Afastada a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, sem demonstração de dano excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. O depoimento de policial é meio de prova idôneo à condenação quando harmônico com as demais provas do processo. 2. A delação de corréu é válida se corroborada por outros elementos probatórios e submetida ao contraditório. 3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovada por outras provas idôneas. 4. O prejuízo patrimonial não justifica a valoração negativa das consequências do crime de furto”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 155, §4º, I e IV; CPP, arts. 156, 159, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017; STJ, REsp 1202111/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/03/2016; STJ, RHC n.º 210.388/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/03/2019; STJ, AREsp n.º 2.383.059/CE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0046560-95.2017.8.11.0042, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 306660398, a apelante almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, sob o viés de que os argumentos utilizados para desabonar as
circunstâncias
e
consequências
do crime são inidôneos, uma vez que não foi produzida prova pericial acerca do rompimento de obstáculo, demais disso, o prejuízo patrimonial decorrente da restituição parcial dos bens é inerente aos crimes contra o patrimônio. Ao final, prequestiona dispositivos legais para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 306660402, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 314813362, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a valoração negativa atribuída às
consequências
do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte
dos autos que a recorrente
ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES
foi
denunciada

e
condenada
pela
prática do crime de

furto duplamente qualificado
[concurso de pessoas e rompimento de obstáculos],
fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Constatou-se que no dia 08 de dezembro de 2017, no período noturno, em uma residência situada na Rua 05, quadra 01, nº 36, bairro Pedra 90, nesta Capital, a denunciada
Alessandra de Oliveira Gomes
, na companhia dos já denunciados
Gabriel Fagundes Corrêa
e
Vitor Oliveira Silva
, agindo de forma consciente e voluntária em divisão de tarefas e união de desígnios, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis descritas e avaliadas indiretamente em R$ 44.680,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), conforme se verifica às fls. 49, pertencentes à vítima
Paula Giselle Rodrigues Rabelo
.

Consta que, na data dos fatos, a
denunciada Alessandra e seus comparsas Gabriel e Vitor, se deslocaram ao local do crime, em um veículo
classic
, sendo Alessandra a pessoa quem dirigiu o carro para chegarem até a residência da vítima
.

Registra-se que, enquanto Gabriel e Vitor, mediante rompimento do muro e da janela da residência acima indicada, adentraram em seu interior e de lá subtraíram os bens descritos no auto de apreensão às fls. 38,
a denunciada Alessandra ficou esperando-os no veículo, inclusive teria filmado a ação criminosa quando seus comparsas saíram da residência no carro da vítima.

Ocorre que, o veículo subtraído da vítima possuía rastreador, fato que auxiliou os policiais a localizarem Gabriel e Vitor e efetuar suas prisões, sendo que Gabriel confessou em juízo ser autor do delito, bem como também
tiveram participação no furto o já denunciado Vitor e a ora denunciada
Alessandra.

Evidencia-se ainda que, os objetos furtados foram encontrados nas quitinetes que Vitor e Alessandra intitularam-se proprietários, inclusive, na ocasião do registro da ocorrência, foi reconhecido pela vítima, um relógio de sua propriedade que Alessandra usava em seu pulso
”
.

(
sic
– Aditamento da Denúncia, ID 306659881 - Pág. 2)
– Destaquei.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1.
DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 306659872 - Pág. 6)
,
do
Boletim de Ocorrência
(
ID
306659872 - Pág. 7)
,
do
Termo de Apreensão
(ID 306659872 - Pág. 38),

do Auto de Avaliação Indireto (ID 306659872 - Pág. 50),
bem como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos nas fases investigativa e judicial.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito,
o policial milita

Altamiro Lopes da Silva

relatou,
em juízo
, que a vítima
informou a ocorrência do crime na
residência
, mencionando o arrombamento de itens de segurança e a subtração de determinados objetos, dentre eles o automóvel, que possuía rastreador,
sendo fornecido

o contato da empresa responsável pelo rastreamento veicular.

Prosseguiu relatando que, após estabelecer contato com a referida empresa e realizar o acompanhamento do veículo, a equipe policial conseguiu interceptá-lo no centro de Cuiabá. Durante a abordagem, reconheceu o motorista, o corréu Gabriel, a quem já havia prendido cerca de dois meses antes, em razão da prática do mesmo delito. Em seguida, colheu a confissão do referido corréu, bem como os esclarecimentos de que os demais bens subtraídos se encontravam em Várzea Grande.

Recordou que, diante das informações obtidas, os policiais se deslocaram até um conjunto de quitinetes situado naquela cidade, onde residiam
Vitor
e sua namorada, ora recorrente
ALESSANDRA
. Mencionou que, inicialmente,
Vitor
negou qualquer envolvimento nos fatos; contudo, ao visualizar Gabriel descendo do
compartimento de transporte da viatura policial, confessou sua participação, o que ensejou, em seguida, a localização e apreensão de diversos objetos pertencentes à vítima.

A testemunha relatou, ainda, que as vestimentas utilizadas por Gabriel e Vitor também pertenciam à vítima, que as reconheceu por meio de fotografias encaminhadas pelos próprios policiais. Esclareceu que a quitinete apresentava ligação interna entre os cômodos e que os bens de maior valor, a exemplo de eletroeletrônicos, encontravam-se no segundo cômodo, ao passo que roupas e perfumes estavam guardados no guarda-roupa utilizado por Vitor e sua companheira,
ALESSANDRA
.

Mencionou, também, que a namorada de Vitor, ora recorrente
ALESSANDRA
, foi quem indicou que outros objetos procurados estavam no cômodo vizinho. Em seguida, recordou-se de um vídeo apresentado por Gabriel, no qual
ALESSANDRA
aparecia conduzindo o veículo, enquanto ele, Vitor e ela celebravam a obtenção de dinheiro
(Relatório de Mídias de ID
306659875
)
.

Conquanto que a defesa busque descredibilizar os relatos do policial

Altamiro Lopes da Silva
, sob o argumento de que seu depoimento fez menção a um vídeo — supostamente exibido por
Gabriel
no momento da abordagem, no qual a apelante apareceria comemorando o êxito da empreitada criminosa —, o qual sequer foi juntado aos autos, é certo que tal referência constitui apenas
um fragmento
do testemunho prestado,
e não a sua totalidade, porquanto é igualmente possível extrair a descrição sobre
a
apreensão de parte da
res furtiva
na quitinete habitada pela
ora
recorrente

ALESSANDRA
, bem como a ciência desta quanto à presença dos objetos no local.

Nesse diapasão,
o fato de a testemunha
consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Outrossim, cumpre

rememorar que, a teor do entendimento jurisprudencial,
a apreensão da
res furtiva
em poder do agente enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“(...)
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese. (...) Recurso desprovido
”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer prova contundente capaz de elidir a responsabilidade penal atribuída à recorrente, constituindo a apreensão dos objetos em sua residência relevante elemento de prova para a formação da convicção do julgador.

Somado a isso, quando do aditamento à denúncia, o Ministério Público trouxe à baila o interrogatório judicial do corréu Gabriel Fagundes Correa, no âmbito da ação penal de código 506739 – ID 306659874 – pág. 42, no qual ele confessou a prática do crime, atribuindo, ainda, a coautoria à ora recorrente
ALESSANDRA
, mencionando que a ela coube conduzir o veículo e deixar os executores no local.

Quanto ao
modus operandi
, Gabriel Fagundes Correa esclareceu que estavam em deslocamento quando avistaram a residência; solicitaram que
ALESSANDRA
parasse o veículo, ocasião em que ele constatou que não havia ninguém no imóvel, pulou o muro e praticou o furto. Relatou que deixaram o local utilizando o automóvel que se encontrava na garagem da casa, ressaltando, ainda, que a
recorrente
tinha conhecimento prévio de que iriam furtar a residência.

Trata-se de mais uma prova válida para influir
na convicção do julgador, porquanto, a teor da jurisprudência do c. STJ,
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente
condenação
. (...)”.
(
STJ
- REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
31/03/2016) – Destaquei.

Outrossim, a despeito de se tratar de
prova emprestada
,
denota-se que a mídia audiovisual ressaiu encartada nos autos
(ID 306659875)
, possibilitando às partes o acesso ao seu conteúdo e o
exercício do contraditório, ainda que na forma diferida
, legitimando a utilização de tal elemento para imposição da condenação, nos termos da jurisprudência em destaque:

“III. Razões de decidir

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prova emprestada, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva, ainda que diferido, permitindo à defesa manifestar-se sobre o conteúdo da prova compartilhada
. (...)Tese de julgamento: "1. A
prova emprestada é admissível desde que franqueado o contraditório de forma efetiva, ainda que diferido
”
. (
STJ
-
RHC n. 210.388/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)
– Destaquei.

Sob outro enfoque, embora a recorrente tenha negado
em juízo
a prática do crime e alegado desconhecer a existência dos objetos encontrados no imóvel vizinho
(ID
306660373
)
, suas declarações revelam-se isoladas e destituídas de respaldo probatório, não sendo suficientes para afastar o robusto conjunto de provas que evidenciam sua participação no delito.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJMT dispõe que
“a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a práticado rouboestá demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023) – Destaquei.

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são

aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

2.
DA DOSIMETRIA PENAL:

Depreende-se da sentença condenatória que o magistrado
a quo
impôs carga negativa às circunstâncias e às consequências do crime, valendo-se da seguinte fundamentação,
in
verbis
:

“
(...)
Relativo ao crime previsto
no
artigo
155, §4°, incisos I

(rompimento de obstáculo) e IV, do Código Penal, cometido pela Ré,
verifico que

a culpabilidade é comum à espécie. A Denunciada não possui antecedentes criminais,

consoante a consulta em anexo. Não há elementos nos autos que permitam aferir

a personalidade e a conduta social da acusada. Os motivos
do crime
são inerentes ao tipo penal.

Às circunstâncias do crime foram graves, pois cometido com rompimento de

obstáculo. As consequências do crime foram graves, pois a restituição das res furtivas fora

parcial
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o

referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e

multa, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias
-
multa
,
(...)
”

(
sic
– ID 306660387 - Pág. 22)
– Destaquei.

Consoante relatado, a defesa requer a readequação da pena, mencionando que os argumentos utilizados na r. sentença condenatória são inidôneos.

A pretensão
deve ser
parcialmente provida.

Em relação às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, consoante salientado pela defesa, não houve a realização do exame de corpo de delito para comprovação dos danos realizados nas portas e janelas do imóvel da vítima.

Sobre a temática,
é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas

quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura das delegacias
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não tenha sido realizada prova pericial no local do crime, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos
autoriza o reconhecimento da referida qualificadora, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, inclusive o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal
, por se tratar de
avarias em itens essenciais à segurança do imóvel e de seus moradores, as quais exigiam reparos urgentes
.

Com efeito
, a vítima
Paula Giselle Rodrigues Rabelo
afirmou
,

em
juízo
,
que estava viajando quando o seu cunhado,
Nilson
,
que costumava ir pela manhã à sua residência para levar comida ao gato, percebeu que o local havia sido invadido, encontrando o
portão arrombado, a janela quebrada e a porta violada
, adotando
-se
, a partir daí, as providencias necessárias para elucidação da autoria e recuperação dos bens
(Relatório de Mídias de ID
306660373
)
.

Na mesma toada, a testemunha
Nilson Evangelista do Carmo
confirmou
,

em juízo
,
que foi a primeira pessoa a
ter

perceber
o furto,
pois,
chegar pela manhã na residência da vítima, constatou sinais de arrombamento, com o
portão danificado e a casa violada

(Relatório de Mídias de ID
306660373
)
.

Destarte, diferente do sustentado nas razões recursais,
não há dúvidas de que os
corréus
danificaram portão, porta e janela do imóvel
para a
concretização da subtração patrimonial,
cuidando-se de avaria r
ealizada em
itens essenciais para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica a não elaboração do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado.

Nessa ordem de ideias,
outras

provas documentais
, além da
testemunhal
poderão suprir-lhe a falta
, consoante dicção do a
rt. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o
eg
. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019) –
D
estaquei.

Nesse diapasão,
ratifica-se
o desvalor atribuído ao aludido vetor judicial
, diante da idoneidade do argumento utilizado para elevar a pena-base.

No que concerne às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, impõe-se a
exclusão
do desvalor atribuído ao respectivo vetor, pois, como é cediço, o prejuízo patrimonial é elemento inerente aos crimes desta natureza, somente podendo ser considerados demonstro a ocorrência dano excepcional, o que não foi demonstrado nos autos, diante da recuperação do veículo e de outros bens subtraídos.

Outrossim,

a
mera ausência de recuperação integral dos bens subtraídos, por si só, não constitui fundamento válido para a negativação desta circunstância judicial
, consoante se depreende da jurisprudência em destaque:

“(...)
5.
A fundamentação para negativar as consequências do crime, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo, devendo ser invalidada”
.
(
AREsp
n. 2.383.059/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Com efeito,
AFASTA-SE
a carga negativa atribuída às consequências do crime, conforme pleiteado pela defesa.

Por conseguinte, remanescendo carga negativa apenas nas circunstâncias do crime, a
pena-base é reajustada para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 10 (dez) dias-mult
a
, fixando-se como definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como diante da inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição da pena.

Mantém-se
o regime inicial aberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, bem como a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3.
PR
EQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para afastar a valoração negativa das
consequências
do crime na primeira fase dosimétrica, redimensionando-se a pena final e definitiva da apelante para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença
proferida na ação penal n.
0046560-95.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025